Tribunal: STF
Processo: AI 745957
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. POSSE
   DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. LITISPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO 
   TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.